Tribunal: TJSP
Processo: 2280074-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por dano material e moral. Cumprimento de sentença. Decisão recorrida acolheu parcialmente a impugnação ofertada.
Insurgência da executada. Alegado excesso de execução e necessidade de liquidação de parte do crédito exequendo.
Impugnação genérica. Alegação de excesso quanto aos cálculos referentes aos lucros cessantes, desacompanhada do valor entendido

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por dano material e moral. Cumprimento de sentença. Decisão recorrida acolheu parcialmente a impugnação ofertada.
Insurgência da executada. Alegado excesso de execução e necessidade de liquidação de parte do crédito exequendo.
Impugnação genérica. Alegação de excesso quanto aos cálculos referentes aos lucros cessantes, desacompanhada do valor entendido como correto. Cálculos não apresentados pela executada. Decisão rejeitou impugnação nos termos do art. 525, §§4o e 5o, do CPC. Apresentação de cálculos através de embargos de declaração. Inviável apuração de excesso.
Impugnação é a defesa conferida à parte executada. Embargos de declaração não se prestam a complementá-la quando deficitária.
Reconhecida a necessidade de liquidação quanto à taxa de evolução da obra. Ausente interesse neste ponto. Decisão mantida.
Agravo não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280074-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes
TERRANOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA BAURU I - SPE
LTDA e RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, são agravados JOSE DE JESUS
DIAS e ONILSA JESUS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280074-28.2020.8.26.0000 -Voto no 28780 - Is
2
VOTO No 28780
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2280074-28.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: TERRANOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA
BAURU I - SPE LTDA E RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
AGRAVADOS: JOSE DE JESUS DIAS E ONILSA JESUS FERREIRA
COMARCA: BAURU
JUIZ (A): JOÃO THOMAZ DIAZ PARRA
Agravo de instrumento. Ação de indenização por dano material e
moral. Cumprimento de sentença. Decisão recorrida acolheu
parcialmente a impugnação ofertada.
Insurgência da executada. Alegado excesso de execução e
necessidade de liquidação de parte do crédito exequendo.
Impugnação genérica. Alegação de excesso quanto aos cálculos
referentes aos lucros cessantes, desacompanhada do valor
entendido como correto. Cálculos não apresentados pela
executada. Decisão rejeitou impugnação nos termos do art. 525,
§§4o e 5o, do CPC. Apresentação de cálculos através de
embargos de declaração. Inviável apuração de excesso.
Impugnação é a defesa conferida à parte executada. Embargos
de declaração não se prestam a complementá-la quando
deficitária.
Reconhecida a necessidade de liquidação quanto à taxa de
evolução da obra. Ausente interesse neste ponto. Decisão
mantida.
Agravo não provido, na parte conhecida.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de ação de indenização por dano material e moral, em fase
de cumprimento de sentença. A decisão recorrida acolheu parcialmente
impugnação apresentada pela executada, ora agravante.
Insurge-se, alegando que há excesso de execução no valor
de R$ 31.016,94, considerando que os cálculos foram realizados em desacordo
com a sentença e o Acórdão. Indica que os juros foram calculados com base no
contrato, ao invés do percentual mensal, quanto aos lucros cessantes. Afirma
haver dupla atualização, com inclusão de parcelas de juros da obra nos cálculos,
o que não foi determinado nas decisões.
Argúi que a questão a respeito do pagamento da taxa de
evolução da obra deve ser apurada em liquidação de sentença, uma vez que os
valores não foram comprovados. Quanto aos lucros cessantes, afirma que deve
ser feita apenas atualização, não havendo determinação para que haja incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280074-28.2020.8.26.0000 -Voto no 28780 - Is
3
de juros.
O recurso foi processado sem a concessão de efeito
suspensivo. Em contraminuta, a parte agravada pauta pela negativa de
provimento ao recurso.
É o relatório do essencial.
Colhe-se que dos autos principais que os exequentes, ora
agravados, deram início ao cumprimento da sentença visando o recebimento dos
valores relativos aos lucros cessantes e à taxa de evolução da obra, a que
condenada a executada na fase de conhecimento.
Apresentada impugnação, esta foi parcialmente acolhida,
indicando-se que quanto à taxa de evolução da obra, de fato, pendia liquidação,
tal como determinado no Acórdão exequendo. Quanto aos lucros cessantes, a
impugnação foi considerada genérica, motivo pelo qual, neste ponto, rejeitada.
Em que pese a irresignação, o pedido não comporta
acolhimento.
Diversamente do que sustenta a executada, restou indicado
em Acórdão que o valor do imóvel a ser atualizado é aquele constante no
contrato:
[...] Valor indenizatório que deve incidir sobre o período de mora
das rés até a efetiva entrega das chaves (maio de 2011 a
setembro de 2011), à base de 0,5% (meio por cento) do valor do
imóvel constante do contrato, devidamente atualizado pelos
índices da tabela prática TJSP. (sem grifos no original).
No mais, a impugnação apresentada foi genérica, quanto
aos lucros cessantes, conforme apontado pelo D. Juízo a quo. A impugnação,
sinteticamente, referia-se muito mais à taxa de evolução da obra, ponto este que
não há qualquer interesse por parte da executada, considerando que ficou
reconhecida a necessidade de liquidação.
Após a prolação da decisão agravada, consignada a falta de
oposição específica aos cálculos, a executada, utilizando-se de embargos de
declaração, tentou novamente impugná-los, naquele momento apresentando os
cálculos, ora repetidos nas razões desse recurso.
Era dever da executada apresentar a impugnação completa,
contendo tudo aquilo que entendesse necessário para defesa de seus interesses,
mormente a declaração imediata do valor entendido como correto. Não cumprido
o encargo, incide a hipótese prevista no mencionado art. 525, §§4o e 5o, do CPC.
Diante do exposto, mantém-se a decisão agravada como
proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280074-28.2020.8.26.0000 -Voto no 28780 - Is
4
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo
exposto,
NEGA-SE
provimento
ao
agravo
de
instrumento, na parte conhecida.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)